Tribunal: TJMT
Processo: 1015611-56.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015611-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALLISSON SOARES DA FONSECA - CPF: 037.136.651-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –

RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MAIS ELEVADA – VIABILIDADE – CONTRARIEDADE AO ART. 44, § 2º, DO CP – RECURSO PROVIDO.

1.

A pena de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando demonstrado cabalmente que o apenado não tem como conciliar a execução com o exercício da atividade laborativa.

2.

A substituição da condenação anterior (prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária de 02 salários mínimos) por uma pena pecuniária mais elevada, de 03 salários mínimos, produziria o mesmo efeito da aplicação de apenas uma pena de prestação pecuniária, contrariando o disposto no art. 44, § 2º, do CP, que exige a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou apenas uma, desde que combinada com multa.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatros Marcos (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000028-67.2019.8.11.0039, deferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária por uma pena de prestação pecuniária mais elevada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta impossibilidade de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária por uma pena de prestação pecuniária mais elevada, por ausência de previsão legal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para “
manter a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, no total de 192 horas
” (Id. 218341669).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 218341672).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 218341673).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 219744689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

deferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (02 salários mínimos) do apenado Wallison Soares da Fonseca por uma pena de prestação pecuniária mais elevada (03 salários mínimos) (Id. 214188668 – p. 224).

Irresignado, o representante do Ministério Público Estadual interpôs o presente agravo em execução penal a fim de “
manter a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, no total de 192 horas
” (Id. 218341669).

Assiste razão ao agravante
.

No caso dos autos, apesar das alegações de que o apenado Wallison Soares da Fonseca exerce a profissão de “barbeiro” e “cantor”, tais razões, por si só, não são suficientes para dar ensejo à substituição da pena almejada.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pena de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada e/ou substituída quando demonstrado cabalmente que o apenado não possui condições de conciliar o cumprimento da pena com o exercício de suas atividades laborativas.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVADE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA
. ATIVIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A pena alternativa de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando demonstrado cabalmente que o apenado não tem como conciliar a execução com o exercício da atividade laborativa, o que não ocorreu no caso em tela
.

2. Ademais, o Tribunal de origem, com amparo nos elementos fático-probatórios delineados no Agravo em Execução Penal, considerou não haver fatores incapacitante ou que impossibilite a prática de atividade laborativa prevista na pena de prestação de serviços. Não é possível obter conclusão diversa, no caso, sem incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 815.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) (grifos meus).

Ademais, em conformidade com o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, nas condenações superiores a um ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos,
in verbis
:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...]

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”.

Aplicando-se ao caso dos autos, entende-se que a substituição da condenação anterior (prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária de 02 salários mínimos) por uma pena pecuniária mais elevada (03 salários mínimos), tal como vislumbrado pela defesa do acusado, produziria o mesmo efeito da aplicação de apenas uma pena de prestação pecuniária, contrariando o disposto no art. 44, § 2º, do CP, que permite a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou apenas uma desde que combinada com multa.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ARMA DESMONTADA DESMUNICIADA E REGISTRADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PLEITO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO – PENA JÁ NO MÍNIMO LEGAL –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO LEGAL QUE NO CASO IMPEDE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo desmontada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

Efetuando a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, por mais uma pena de prestação pecuniária (além daquela previamente fixada na sentença), produziríamos o mesmo efeito da aplicação de apenas uma pena de prestação pecuniária fixada em montante superior, o que contraria o texto da lei, eis que o art. 44, § 2°, do CP, exige como dito, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou apenas uma desde que combinada com multa.

(N.U 0004155-76.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Sendo assim, não demonstrada a efetiva necessidade de reconhecimento da hipótese excepcional, descabido o pleito de

substituição da pena de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária por apenas uma prestação pecuniária em valor superior.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, consequentemente, manter a pena de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (02 salários mínimos) anteriormente fixada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024